Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CONHECIDAS A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL SUSCITADAS PELA CURADORIA ESPECIAL EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL (APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO, COM UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO). SUPOSTA “IRREGULARIDADE” (ÍNDICE DIVERSO) PASSÍVEL DE SER SANADA NO CURSO DO PROCESSO, INCLUSIVE POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE DEFESA. PRECEDENTES DAS TURMAS CÍVEIS DO TJDFT. AÇODADA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. OFENSA AO DEVER DE COOPERAÇÃO, BOA-FÉ PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA FORA DE PROPORÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. A matéria devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em razão da ausência de emenda à petição inicial da ação monitória fundada em cheque (apresentação de nova inicial instruída com planilha com a especificação exclusiva da Taxa Selic) nos termos dos artigos 485, I, e 321 do Código de Processo Civil.
II. O apelante sustenta que se trataria de prazo de natureza não peremptória. Manifesta o interesse no prosseguimento do processo, em atenção à efetividade e à economia processual, a par da extinção inviabilizar nova cobrança, em razão do decurso do prazo quinquenal.
III. Não conhecidas a preliminar de ilegitimidade ativa e da prejudicial da prescrição articuladas pela Defensoria Pública (curadoria especial) em contrarrazões, porque se trata de temas não debatidos na instância originária, constituindo, pois, inovação recursal. E fosse o caso de conhecimento, as teses não prosperariam, porque, respectivamente, não é necessária a comprovação prévia de relação jurídica entre as partes para ajuizamento da ação monitória, bastando a posse da cártula (Súmula 531 do STJ), e, em relação à prescrição, o prazo para ajuizamento de ação monitória contra o emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, o que foi atendido (Súmula 503 do STJ).
IV. No caso concreto, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial fere o dever de cooperação, da boa-fé processual e da primazia do mérito e constitui, ainda, medida fora de proporção às circunstâncias processuais.
V. Os artigos 319 a 321 do Código de Processo Civil devem ser interpretados à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da eficiência.
VI. Efetivamente, a petição inicial foi instruída com memória de cálculo do valor devido, sendo que não teria sido apontado qualquer outro “vício” ou desatendimento às normas legais (além da utilização de índice de correção diverso daquele que o Juízo de origem entenderia por devido), a fundamentar o indeferimento da petição inicial.
VII. A documentação apresentada pelo autor preenche os requisitos da petição inicial, sendo que a suposta “irregularidade” poderia ser “sanada” no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório, inclusive por se tratar de matéria de defesa. Precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT.
VIII. E na presente situação processual não desponta a absoluta inércia processual da parte demandante que pudesse justificar a açodada sentença de indeferimento da petição inicial (“error in procedendo”).
IX. Apelação conhecida. Não conhecidas a preliminar e a prejudicial articuladas em contrarrazões. No mérito, provida. Sentença desconstituída.